Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-53.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÕES. Empréstimo consignado fraudulento. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente e condenou o banco-réu ao pagamento de indenização a título de danos morais. Insurgência da autora e do banco-réu. Perícia

Ementa:
APELAÇÕES. Empréstimo consignado fraudulento. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente e condenou o banco-réu ao pagamento de indenização a título de danos morais. Insurgência da autora e do banco-réu. Perícia grafotécnica empreendida na origem que atestou a falsidade da assinatura inserida no instrumento contratual, demonstrando que o negócio jurídico fora avençado por outrem, mediante fraude, em nome e detrimento da autora. Os descontos sobre o benefício previdenciário da autora oriundos de negócio jurídico ao qual não aderiu livre e espontaneamente não caracterizam afronta à boa-fé objetiva, ainda que considerada sua condição de vulnerável, já que a instituição bancária, conquanto responda pelos riscos de sua atividade lucrativa, foi induzida a erro no ato ilícito, para cuja concretização contribuiu de maneira involuntária. O dano moral, que decorre da lesão a atributos da personalidade, não surge sem a configuração de desdobramentos de evidente reprovabilidade, ainda que haja impacto sobre benefício previdenciário, fazendo-se necessária a presença cabal de particularidades para além da cobrança e débito. A violação contratual ou de normas jurídicas não se traduz automaticamente em abalo extrapatrimonial, devendo haver antijuridicidade significativa e anormal que ofenda valores fundamentais, apta a repercutir na esfera de dignidade da vítima, situação não delineada nos autos. Supressão da indenização por danos morais. Sentença reformada em parte. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, com redistribuição das verbas sucumbenciais